Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-64.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000583-64.2009.8.11.0041
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO: CARLOS RIBEIRO MACEDO
Vistos etc.
Em face de acordão id. 38521974, encaminhem-se os presentes Embargos de Declaração ao Gabinete da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora